Tribunal: TJMT
Processo: 1007518-17.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007518-17.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, REFIS/Programa de Recuperação Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), J G DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 08.043.461/0001-53 (EMBARGANTE), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), J G DO NASCIMENTO - ME - CNPJ: 08.043.461/0001-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO EM SEDE RECURSAL – RECURSO DA EMPRESA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PONTOS ABORDADOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

O acórdão recorrido reconheceu o adimplemento da obrigação, visto que d
os documentos colacionados aos autos demonstram a quitação de 6 (seis) Documentos de Arrecadação, na forma e valor ajustado, consubstanciados nos DAR’s de nº 000/78.393.985-03 (parcela 1/6), 000/79.259.557-25 (parcela 2/6), 000/80.165.950-71 (parcela 3/6), 000/81.063.350-79 (parcela 4/6), 000/82.091.096-16 (parcela 5/6) e 000/83.715.741-24 (parcela 6/6).

Os aclaratórios interpostos pelo Estado de Mato Grosso, tem por objetivo rediscutir o que já ficou asseverado no acórdão, não havendo que se falar em omissão quanto a saldo remanescente, uma vez que esse reconheceu o adimplemento integral da obrigação.

Diante do êxito recursal no acolhimento da exceção de pré-executividade, com o adimplemento do débito fiscal e consequente extinção do executivo, há que se reconhecer o trabalho advocatício, e se fixar a verba consoante ao benefício econômico alcançado, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional ao êxito no processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração dos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
J G DO NASCIMENTO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da empresa reconhecendo o adimplemento da obrigação, declarando extinta a execução fiscal.

Embarga de declaração a empresa, aduzindo a omissão no julgado no que tange aos honorários advocatícios diante do êxito recursal, pugnando sua fixação no patamar de 10% a 20% sobre o valor da execução extinta.

Recorre também o Estado de Mato Grosso ao argumento de que o acórdão foi omisso em relação à existência de saldo remanescente, sendo que não cabia a extinção do executivo fiscal, onde pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja determinado o prosseguimento do executivo fiscal.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo Estado ao id n. 49856950 e pela empresa ao id n. 50180458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Colhe-se dos autos que a Empresa J G DO NASCIMENTO aderiu ao REFIS em 28/06/2017 a fim de renegociar o crédito tributário que deu origem à CDA n. 20145962, efetuando o parcelamento em 06 parcelas, o que por si só tinha condão na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Mesmo estando suspenso pelo parcelamento, o Estado de Mato Grosso ajuizou posteriormente a execução fiscal.

O acórdão recorrido reconheceu o adimplemento da obrigação, visto que d
os documentos colacionados aos autos demonstram a quitação de 6 (seis) Documentos de Arrecadação, na forma e valor ajustado, consubstanciados nos DAR’s de nº 000/78.393.985-03 (parcela 1/6), 000/79.259.557-25 (parcela 2/6), 000/80.165.950-71 (parcela 3/6), 000/81.063.350-79 (parcela 4/6), 000/82.091.096-16 (parcela 5/6) e 000/83.715.741-24 (parcela 6/6).

Pois bem, os aclaratórios interpostos pelo Estado de Mato Grosso, tem por objetivo rediscutir o que já ficou asseverado no acórdão, não havendo que se falar em omissão quanto a saldo remanescente, uma vez que esse reconheceu o adimplemento integral da obrigação, cito:

“O agravante trouxe à baila a seguinte ordem de comprovantes de pagamentos: 05/06 e 06/06, constam no id. 2607652; 02/06, 03/06, 04/06, constam no ind. 2607654; a parcela 01/06 foi demonstrado através de comprovante de pagamento do DAR, consoante se infere no id. 2607646, fato, inclusive, que sequer restou contestado pelo agravado, limitando-se a questionar a necessidade de pagamento de juros e multas, que não foram pagas pelo contribuinte.

Mostra-se incontroverso que o agravante aderiu ao REFIS, com negociação entabulada na data de 28.06.2017
. Verifica-se do aludido documento que ali consta a forma de pagamento, que deveria prever, dentre outras coisas, a taxa de juros e multa. Assim, se tais valores não foram consignados, como tenta fazer crer o agravado, essa responsabilidade não pertence ao agravante, devendo tal ônus recair sobre aquele, não havendo, portanto, que se falar e qualquer saldo residual.

Assim, tendo sido comprovada a integralidade da obrigação tributária, não há que se falar no prosseguimento da ação de execução fiscal
.”

No mais, verificou-se ainda que a execução foi precipitada, visto que a empresa renegociou a dívida em 28/06/2017, e mesmo assim o fisco manejou o executivo em 05/09/2017, quando estava em curso o parcelamento que suspendia a sua exigibilidade.

Desse modo rejeito os declaratórios interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao recurso interposto pela empresa, esse de fato merece prosperar, explico:

Diante do êxito recursal no acolhimento da exceção de pré-executividade, com o adimplemento do débito fiscal e consequente extinção do executivo, há que se reconhecer o trabalho advocatício, e se fixar a verba consoante ao benefício econômico alcançado, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

.

É cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
"o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).

Nesse sentido colho da jurisprudência:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado.

Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
acolhimento
de
exceção
de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba
honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo.
(N.U 1009805-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Sendo assim, em consonância com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, DOU PROVIMENTO aos embargos manejados pela empresa
J G DO NASCIMENTO, e
fixar
os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do feito executivo, benefício econômico, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

E, NEGO PROVIMENTO aos embargos do ESTADO DE MATO GROSSO, que se limita a rediscussão da matéria, nos termos da fundamentação esposada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021